Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019376-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (AGRAVANTE), THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S
):

CONDOMINIO VERO

AGRAVADO(S):
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INADEQUADA E ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Vero contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. O recorrente alegou ter oferecido garantias reais, consistindo em duas vagas de garagem, para suspensão da execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as garantias oferecidas pelo agravante são suficientes para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O agravante não apresentou documentos comprobatórios adequados acerca das matrículas das vagas de garagem, tampouco forneceu provas que demonstrassem a avaliação dos bens oferecidos, resultando na inadequação da garantia.

4. O entendimento jurisprudencial reafirma que a concessão de efeito suspensivo requer a presença cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo, conforme art. 919, § 1o, do CPC. A ausência de comprovação da liquidez dos bens inviabiliza o deferimento.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação documental das garantias reais oferecidas e a iliquidez dos bens impedem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 919, § 1o; 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 526, REsp 1.120.097; TJMT, AI 41914/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CONDOMINIO VERO
, contra decisão interlocutória (ID. 138558929 –
autos de origem PJE No 1043744-19.2023.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que foi comprovado nos documentos supramencionados o oferecimento de garantias reais, sendo duas garagens extras identificadas na matricula do imóvel com o número 213 e 214, registradas na convenção de condomínio, conforme matricula 78.251, do quinto serviços notarial e registral de imóveis da 2a circunscrição da capital, nas folhas 09 e 091, acostada aos autos, ambas com valor individual aproximado de R$ 40.000,00, totalizando R$ 80.000,00 em garantias reais, o que ultrapassa o valor da execução em comento, concretizando a necessária garantia ao juízo para o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 919 do Código de processo civil.

Por essas razões, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, confirmando em definitivo a tutela recursal.

Tutela recursal indeferida em ID.
229744190.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 228811671.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CONDOMINIO VERO

AGRAVADO(S): THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CONDOMINIO VERO
, contra decisão interlocutória (ID. 138558929 –
autos de origem PJE No 1043744-19.2023.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em sed
e recursal, a Agravante
alegou
ter oferecido garantias reais suficientes para a suspensão da execução, conforme estabelece o artigo 919 do Código de Processo Civil.
A Agravante
arguiu
que
as garantias apresentadas consistem em duas vagas de garagem adicionais, devidamente registradas na matrícula do imóvel, totalizando o valor de R$ 80.000,00, montante superior ao da execução em questão.

Com base nesses elementos, a Agravante
requer
eu
a concessão da tutela recursal antecipada, a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e, no mérito,
pleiteou
o provimento do recurso, com a confirmação definitiva da suspensão da execução.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Recolhidas às custas, RECEBO a petição inicial e dou prosseguimento no feito.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO por CONDOMÍNIO VERO em face de TK ELEVADORES BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, PROCEDA a Secretaria Judicial com o apensamento destes Embargos aos autos principais de no 1034870-452023.811.0041 de acordo com o que dispõe o art. 676 do CPC.

Antes, porém, imperioso salientar, que a execução de título extrajudicial (1034870-452023.811.0041), versa acerca de um contrato de prestação de serviços de manutenção a elevadores, em que a
ora Embargada
, aduz ser credora do valor de R$41.856,44 (quarenta e um, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), ora da Embargante.

Assim, narra em síntese a Embargante, que nos autos principais a dívida cobrada é indevida, alegando que o título executivo extrajudicial é indevido, visto que não representa a realidade fática ocorrida na execução do contrato, contemplando inclusive erros quanto ao número de parcelas não pagas pelo executado.

Por tais motivos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao processo de execução.

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os casos
, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que
os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tem-se que os requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, e
is que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). Destaquei.

Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo.”

A decisão objurgada foi ainda complementada pela decisão de ID. 160096524, que rejeitou os embargos de declaração:

“Inobstante as argumentações de que a decisão embargada não menciona a garantia oferecida, a parte autora sequer trouxe aos autos as matrículas das vagas de garagem oferecidas (97.345 e 97.346 - id. 134648277-pág.15), nem apresentou qualquer comprovação da avaliação alegada.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a decisão
emb
argada.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de
efeito suspensivo.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, relembro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1o do art. 739 do antigo CPC, e eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tute
la antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Na hipótese dos autos, malgrado o agravante de fato tenha oferecido como gar
antia duas garagens extras identificadas na matrícula do imóvel com o número 213 e 214, registradas na convenção de condomínio, conforme matrícula 78.251, do quinto serviços notarial e registral de imóveis da 2a circunscrição da capital, nas folhas 09 e 091, como bem observado pelo julgador primevo, não consta nos autos as matrículas 97.346 e
97.346 referente
s
as respectivas vagas.

Ademais, trata-se de garantia ma
nifestamente ilíquida, notadamente porque o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova com a finalidade de comprovar o valor dos bens oferecidos.

Sobre o tema, assim e
ntende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CON
CLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como
voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024